Tribunal: TJDFT
Processo: 0722223-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. PEDIDO NÃO REALIZADO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PEDIDO FEITO SOMENTE EM SEDE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO EM NOME DOS PATRONOS DEVIDAMENTE CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 272, § 5o, do CPC, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade.
2. A parte agravante não apresentou pedido expresso no processo n.o 0025613-04.2010.8.07.0001 para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogados específicos.
3. Somente nos autos do Agravo em Recurso Especial no 731.162 / DF, a parte agravante requereu que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogados específicos, o que foi devidamente respeitado pelo c. STJ.
4. Agravo de instrumento a que faz referência a parte agravante tem caderno processual distinto da ação de conhecimento e é direcionado ao STJ. Eventuais alterações relativas a advogados constituídos limitam-se ao trâmite processual do referido recurso.
5. Recurso conhecido e desprovido.